Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS REGISTROS DE FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal), cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941); (iii) afastamento ou redução da condenação por danos morais (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme da ofendida, da testemunha policial e das fotografias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça, (AREsp 2398309, AgRg no HC n. 843.482/SE e AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG), a despeito das normas contidas no artigo 158 e artigo 564, inciso III, “b”, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por fotografias.
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.